Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732221-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Encaminhem-se as informações anexas ao presente para a 2a Câmara Cível deste TJDFT, em resposta ao Ofício n.o 268/2023, de 14/3/2023, relativo ao agravo interno cível n.o 0707260-18.2023.8.07.0000, de Relatoria do eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel. Ato contínuo, considerando que, na decisão de ID 44318493, determinei que, após a preclusão daquele decisum, os autos deveriam retornar conclusos para julgamento, aguarde-se o decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação das partes da mencionada decisão (ID 44318493), após o qual o feito deve retornar concluso a esta Relatora, observando a Secretaria que deve haver a conclusão conjunta de ambos os processos conexos (AI 0732221-57.2022.8.07.0000 e AI 0733888-78.2022.8.07.0000), por demandarem julgamento simultâneo. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora